Tribunal: CARF
Processo: 10480.723852/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723852/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAIS ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente em percentual
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperativas, foi analisada no Recurso Extraordinário
595.838, Tema 166 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sendo
fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no
art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, de modo a afastar o
lançamento baseado na norma declarada inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723852/2012-19
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723852/2012-19

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 532/536), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 518/524), proferida em sessão de 04/12/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-48.335, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Retifica-se a lavratura constatados erros nas bases de cálculo, em função de elementos
trazidos na impugnação.
A base de cálculo especial para prestação de serviços de saúde por cooperados é de
aplicação apenas observados os estritos requisitos da legislação, posto exceção à regra
geral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal (e-fls. 5/9 e 488/492) juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Compõe o presente processo o auto de infração 51.001.1659 (parte patronal –
cooperativa de trabalho – art. 22, IV, da Lei 8.212), lavrado em 4/4/2012, com valor
originário (sem multa ou juros), de R$ 222.090,92.

Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 5 a 9, o
seguinte:
(...)
Fatos Geradores
Pagamentos a Cooperativas
No exame da contabilidade foram identificados pagamentos realizados a
cooperativas de trabalho, escriturados nas contas 41202010 – SERVIÇOS
MÉDICOS PESSOA JURÍDICA e 41414040 – CONDUÇÃO E
ESTACIONAMENTO. Tais pagamentos podem ser visualizados no
ANEXO I do relatório fiscal. Estão anexas ao relatório cópias de notas
fiscais e recibos pertinentes aos pagamentos realizados a cooperativas de
trabalho.
Ressalte-se que a partir de março de 2000 passa a vigorar a Lei no
9.876/99 que altera a forma de contribuição sobre esta prestação
específica, ou seja, a empresa contratante deverá a seu cargo, contribuir
com 15% sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo emitida pela
cooperativa, relativamente aos serviços prestados por cooperados.
Transcrevemos abaixo o art. 22, IV, da Lei 8.212/91:
...
Assim, a base de cálculo foi lançada nos levantamentos NC – NOTAS
FISCAIS DE COOPERATIVAS (cooperativas de serviços médicos) e N2
– NOTAS FISCAIS DE COOPERATIVAS (cooperativa de serviço de
transporte).

A ciência do lançamento se deu em 4/4/2012, conforme folha 387.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723852/2012-19

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A impugnação, por procuração, foi apresentada às folhas 390 e seguintes, em
2/5/2012, nos seguintes termos:

Alega, inicialmente, a inconstitucionalidade do fundamento legal da exação,
inclusive já objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2594, pendente de
julgamento no STF. Em Recurso Extraordinário no 419.112, o STF já se posicionou pela
inconstitucionalidade através de deferimento de liminar.

Em relação aos serviços prestados por urgências pediátricas, não houve prestação
de serviços por pessoas na condição de cooperados. O contrato celebrado entre as partes
refere-se a um consórcio para prestação de serviços hospitalares e médicos
especializados através de profissionais habilitados, “do quadro societário do consórcio
e ou legalmente contratados, integrantes do quadro de pessoal, regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho”.

Aduz que a nota fiscal 323879 foi computada em duplicidade. Reclama que a
base de cálculo foi tomada como o valor bruto das notas fiscais, quando a Instrução
Normativa RFB 971/2009 prevê redução para atividades de transporte de passageiros
(art. 218). Da mesma maneira, no caso de contratos de prestação de serviços de saúde de
grande risco ou risco global, o base de cálculo deve ser de 30% (art. 219, I, “a”).

Requer, ao final, a insubsistência do lançamento ou, sucessivamente, a redução
do valor cobrado.

Em 3/5/2012, protocola requerimento para fazer correção em uma das frases da
sua impugnação original, relativamente aos valores da autuação anteriormente citados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Especialmente,
foi realizada diligência antes do julgamento de piso para verificação das bases de cálculo
utilizadas e eventual duplicidade na tomada de fato gerador (conferir relatório da decisão de piso,
e-fls. 520/523, e fl. 524 já no voto proferido), tendo sido atestada a necessidade de retificações,
daí a concessão parcial do pedido deduzido na impugnação. A pretensa inconstitucionalidade do
art. 22, IV da Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.876/1999, não foi acatada na ocasião por
não haver decisão definitiva e vinculante do STF.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, em
tudo quanto foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723852/2012-19

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 06/02/2014, e-fl. 529, protocolo recursal em 06/03/2014,
e-fl. 532), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O lançamento, bem circunstanciado em seu relatório fiscal, refere-se às
contribuições sociais que seriam devidas pelo autuado incidentes em percentual sobre os valores
discriminados em notas fiscais/faturas de prestação de serviços contratuais desenvolvidos por
Cooperativa de Trabalho, na forma do art. 22, IV, da Lei 8.212/91.
O recorrente se insurge contra a alegada autuação.
Pois bem. A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente sobre
percentual do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas, foi analisada no Recurso Extraordinário 595.838, Tema 166 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal, sendo fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, deste modo afasta-se o lançamento
baseado na norma declarada inconstitucional.
Ora, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, no RE n.o
595.838, fixou tese segundo a qual: "É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista
no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho."
A tese foi fixada em relação ao Tema 166 da Repercussão Geral do STF, que foi
prelecionada para tratar da temática: "166 - Contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723852/2012-19

15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas."
A decisão do referido julgado consignou que: "O Tribunal, por unanimidade e nos
termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário e declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o
9.876/1999."
A ementa de jurisprudência do citado julgado foi firmada, nestes termos:
EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4.o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4.o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99.
(RE 595.838, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08/10/2014)
Logo, diante do pronunciamento do STF, não existe outra solução ao caso
concreto que não seja afastar o lançamento, face à declaração de inconstitucionalidade sobre
serviços de cooperativas de trabalho, vale dizer, considerando que o Supremo declarou a
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 8.212, de 1991 (artigo 22, inciso IV, com redação
dada pela Lei 9.876, de 1999) que prevê contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o
valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho, deve-se cancelar o lançamento.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no
mérito, dou-lhe provimento, reformando integralmente a decisão recorrida, a fim de cancelar o
lançamento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723852/2012-19

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 547
DF CARF MF
Original